Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706854-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRO FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEXANDRO FERREIRA DE MENEZES, contra a decisão ID origem 184573729, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 0710931-07.2023.8.07.0014, movida em face da ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARÁ DF – ASCOFEG e de CRISTIANO DANTAS JALES, ora agravados. Na origem, o Juízo indeferiu a liminar requerida no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da eleição aprovada pela Assembleia Geral de 27/20/2023, nos seguintes termos: No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito material postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, devendo ser analisada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de ato ilícito por parte dos réus em relação às alegações autorais. Com efeito, não se mostra possível atribuir, ao menos neste momento de análise meramente perfunctória, a interpretação almejada pelo autor com o condão de suspender os efeitos da eleição ora vergastada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à suspensão dos efeitos, ou mesmo a nulidade da eleição, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. [...] Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Nas razões recursais, o agravante afirma que as eleições da ASCOFEG foram alvo de irregularidades que transcendem os limites comuns das disputas eleitorais. Diz que a controvérsia se iniciou nas eleições realizadas em 27/10/2023, nas quais figurou como candidato à Presidência da ASCOFEG pela Chapa 2 (União). Defende que ocorreu a prática de “boca de urna” pelo agravado Cristiano Dantas Jales, que houve negativa de inscrição da chapa e que não foram observadas as regras previstas no Estatuto da ASCOFEG, notadamente o seu art. 27, que prevê o direito de 1 (um) voto por permissionário, independentemente do número de bancas que possua. Aduz que [...] é evidente que houve por parte dos Agravados uma observância ilegítima e ardilosa do estatuto nas eleições, situação que demonstra um verdadeiro abuso de direito, pois, tenta de toda forma, incutir que as eleições ocorreram de forma democrática, se utilizando de regramentos diversos e destituídos de fundamentação para tentar fazer valer o seu direito de forma unilateral, e jamais em prol de uma coletividade, o que jamais poderá prosperar. Sustenta que o perigo da demora reside no prejuízo que a morosidade da solução do caso poderá causar à ASCOFEG e que não há perigo de irreversibilidade na providência pretendida. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender as eleições ocorridas em 27/10/2023; e, b) no mérito, o seu provimento para confirmar a providência requerida em sede liminar e reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 56094924 e 56094925). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o pedido de suspensão das eleições revela pedido de antecipação de tutela, porquanto objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No que diz respeito às associações, destaco que são pessoas jurídicas de direito privado que consistem na união de pessoas que se organizam para fins não econômicos (art. 44, inciso I, e 53, caput, do Código Civil – CC). As associações são regidas pelos respectivos estatutos, os quais devem observar os requisitos do art. 54 do CC. Trata-se de um negócio jurídico coletivo, no qual impera a autonomia privada, ressalvadas as hipóteses de violação a preceitos de ordem pública, normas cogentes e direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal[2]. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que, de acordo com a Ata de Assembleia Geral Ordinária da ASCOFEG, ocorrida em 27/10/2023, foi realizada a eleição para a Diretoria da referida Associação no que concerne aos anos de 2024, 2025 e 2026. Na ocasião, concorreram duas chapas – “Chapa 1” e “Chapa 2” – tendo sido a Chapa 1 vencedora (ID origem 178974963). Pois bem, quanto às alegações de negativa de registro da Chapa 2, integrada pelo agravante, tenho que aparentemente não constituem fundamento suficiente para macular o resultado da eleição. Isso porque o próprio agravante afirma que concorreu ao cargo de Presidente da ASCOFEG, do que extraio, ao menos nesta etapa de análise superficial, que a chapa do agravante obteve êxito no deferimento do registro. No que diz respeito às afirmações de que o agravado Cristiano Dantas Jales teria praticado “boca de urna”, que, segundo a definição do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, consiste “na atuação de cabos eleitorais e demais ativistas junto aos eleitores que se dirigem à seção eleitoral, no dia da votação, visando a promover e pedir votos para seu candidato ou partido”[3], não localizei vedação à referida prática no Estatuto da ASCOFEG (ID origem 178973729). E, ainda que assim não fosse, em sede de análise preliminar própria desta etapa processual, entendo que os arquivos anexados aos autos de origem não comprovam a referida prática. Merece atenção, porém, a alegação de que a eleição ocorreu em contradição com a quantidade de votos previstos para cada associado no Estatuto da ASCOFEG. De acordo com o Estatuto Consolidado da ASCOFEG, de 25/11/2004 (ID origem 178973729), no Capítulo IV (Da Administração), Seção I (Da Assembleia Geral), item I (Da Assembleia Geral Ordinária), art. 29, § 1o, inciso IX, compete privativamente à Assembleia Geral Ordinária eleger os administradores da Associação. A seu turno, o art. 32 do Estatuto prevê que A Diretoria é constituída por 6 membros eleitos em Assembléia Geral para um mandato de 36 meses, podendo ser reeleita por mais um mandato e será responsável pela condução e execução dos assuntos e negócios da instituição, cabendo-lhe também promover a articulação entre os demais órgãos. (Grifou-se) A votação é regida pelo art. 27 do Estatuto, abaixo transcrito: Art. 27. As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria simples dos votos, ressalvados os casos de quorum qualificado, dos associados presentes com direito de votar, tendo cada associado direito a 01 (um) só voto, podendo representar outro associado em pleno gozo de seus direitos, através de procuração pública, com poderes específicos. (Grifou-se) E, de acordo com o art. 7o do documento em referência, poderão se tornar associados da ASCOFEG [...] os feirantes do Guará, pessoas físicas ou jurídicas, que estejam em atividade, e que concordando com as disposições deste Estatuto se disponham permanecer sem prejudicar os interesses e objetivos desta, nem com eles colidir. (Grifou-se) No caso concreto, de acordo com a Ata de Assembleia Geral ocorrida em 27/10/2023 e da Ata da Reunião da Comissão Eleitoral (ID origem 178974963), a eleição ocorreu com o método “uma banca, um voto”, no sentido de que o associado recebeu cédulas de votação de acordo com o número de boxes (bancas) das quais era titular. No mesmo sentido, constou do Edital de Convocação para a referida Assembleia Geral (ID origem 178973733) que “o feirante associado que tiver 2 a 4 bancas terá a mesma proporção de votos”. A análise da citada documentação, em sede de cognição sumária, revela que, aparentemente, a eleição realizada na Assembleia Geral de 27/10/2023 ocorreu em descompasso com o art. 27 do Estatuto da ASCOFEG, porquanto permitiu que um único feirante (associado) possuísse mais de 1 (um) voto. Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito do agravante. O perigo da demora reside na produção imediata dos efeitos de eleição que possivelmente não observou as regras estatutárias para o seu procedimento. Pelas razões expostas, presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos das eleições realizadas em 27/10/2023, nos termos da Ata ID origem 178974963, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9786559649884. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559649884/. Acesso em: 26 fev. 2024. [3] Disponível em: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2019/Abril/voce-sabe-o-que-e-boca-de-urna-o-glossario-eleitoral-brasileiro-explica. Acesso em: 26 fev. 2024.